Tribunal: TJES
Processo: 5000013-43.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000013-43.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIELI GON
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇAS MENSAIS DE “SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA” NA FATURA DE TELEFONIA DA PARTE AUTORA. MODIFICAÇÃO POSTERIOR DA COBRANÇA PARA “COMBO DIGITAL”. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA QUE VERIFICOU QUE O CONSUMIDOR NÃO FOI ONERADO EM SUA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA DISPOSIÇÃO DESTACADA DA COBRANÇA DO COMBO DIGITAL. RECURSO NO SENTIDO DE VER REFORMADA INTEGRALMENTE A SENTENÇA DE PISO, ALMEJANDO A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. CONTRATAÇÃO INCONTROVERSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INOCORRENTE. VALOR QUE NÃO ONERA O CONSUMIDOR, SENDO SIMPLESMENTE UMA FORMA DE DISPOSIÇÃO NA FATURA DOS SERVIÇOS PRESTADOS E DOS RESPECTIVOS VALORES, SEM ALTERAÇÃO DO VALOR TOTAL DO PLANO CONTRATADO. REGULARIDADE DA COBRANÇA, ANTE A ADESÃO AO PACOTE DE DADOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DOS SERVIÇOS DIGITAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$1.000,00 (UM MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, CONTUDO, SUSPENSA SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.